Tribunal: TJSP
Processo: 0902165-60.2012.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Associação ao tráfico – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Reprimendas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade de aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Associação ao tráfico – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Reprimendas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade de aplicação da detração – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0902165-60.2012.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que são
apelantes CARLOS ALBERTO APARECIDO DA SILVA, JOAO
GABRIEL LOPES JUNIOR, THIAGO DE PAULA PIRES, MATEUS
RAFAEL TEODORO e GUILHERME LUIZ CADINA ELIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0902165-60.2012.8.26.0103 Caconde
Apelantes: Mateus Rafael Teodoro, Carlos Alberto Aparecido da Silva,
Guilherme Luiz Candina, Elias João Gabriel Lopes Jr. e Thiago de Paula e Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.137
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas e Associação ao
tráfico Autoria e materialidade delitiva comprovadas Decisão
condenatória que se impõe Impossibilidade de absolvição ou
desclassificação
Reprimendas readequadas
Regime inicial
fixado com critério Impossibilidade de substituição das penas
privativas
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos

Impossibilidade
de
aplicação
da
detração

Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 1390/1429, cujo relatório se adota, que
condenou MATEUS RAFAEL TEODORO, CARLOS ALBERTO
APARECIDO DA SILVA, GUILHERME LUIZ CANDINA, ELIAS
JOÃO GABRIEL LOPES JÚNIOR e THIAGO DE PAULA E SILVA,
devidamente qualificados nos autos do processo, como incursos nas
sanções dos artigos 33, caput, 35, caput, ambos c.c. artigo 40, incisos
V e VI, todos da Lei no 11.343/06, às penas de I) Mateus: 14 anos, 4
meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, e
pagamento de 1183 dias multa; II) Carlos Alberto: 18 anos, 10 meses
e 24 dias de reclusão no mesmo regime e pagamento de 2238 dias
multa; III) Guilherme: 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão no
mesmo regime e pagamento de 1183 dias multa; IV) João Gabriel: 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
3
anos e 26 dias de reclusão no mesmo regime e pagamento de 2270
dias multa; V) Thiago: 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão o
mesmo regime e pagamento de 1183 dias multa.
Pela mesma sentença, Igor Cristino Fonseca,
Luiz Fernando da Silva, Rodrigo Augusto Dutra, Marco Aurélio
Rosalino Calori e Ricardo Antônio Ovídio Rodrigues restaram
absolvidos da mesma imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformados com o teor da respeitável
sentença monocrática, apelam as defesas dos réus Mateus
(fls.1501/1506),
Carlos
Alberto
(fls.
1507/1521),
Guilherme
(fls.1522/1542),
João
Gabriel
(fls.
1543/1547)
e Thiago (fls.1549/1567), postulando pela absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer o réu Thiago a
desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 e o
reconhecimento da participação de menor importância. Já o réu
Guilherme postula pela aplicação da causa de redução do artigo 33,
§4o, da Lei no 11.343/06, bem como o afastamento das causas de
aumento do artigo 40, incisos V e VI, da Lei no 11.343/06.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões ministeriais às
fls.1570/1586, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu desprovimento (fls.
1612/1623).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
4
É o relatório.
Os recursos interpostos merecem parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções dos artigos 33, caput, 35, caput, ambos c.c. artigo 40,
incisos V e VI, todos da Lei no 11.343/06, pois, segundo narra a
exordial acusatória, juntamente com os adolescentes Carlos Eduardo
de Araújo de Paula, Fernando Henrique de Azevedo, Gilson Gustavo
Machado Farinelli, Jean Carlos Lopes, Otávio Augusto Lopes e
Renata Marcela de Oliveira, associaram-se para o fim de praticarem,
reiteradamente, tráfico ilícito de drogas.
Consta, também, que os apelantes, juntamente
com os adolescentes Carlos Eduardo de Araújo de Paula, Fernando
Henrique de Azevedo, Gilson Gustavo Machado Farinelli, Jean Carlos
Lopes, Otávio Augusto Lopes e Renata Marcela de Oliveira,
venderam, para fins de comércio, Cannabis sativa L., cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, por meio de investigações
preliminares da Polícia Judiciária após o recebimento de diversas
denúncias anônimas de que os réus praticavam tráfico de drogas, no
dia 16 de fevereiro de 2012, foi dado cumprimento a mandados de
busca e apreensão nas residências de Henrique Vilela Rossi e Otávio
Augusto Lopes. Na casa deste, os agentes da lei encontraram
inúmeros apetrechos utilizados no preparo das drogas, tais como
balança de precisão, sacos plásticos tipo sacolé, recipientes contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
5
pó branco substância comumente empregada na mistura do tóxico
para aumentar seu volume, além de R$ 250,00 em notas de R$ 10 e
R$ 20 (fls. 03/11).
Juntamente
com
o
adolescente
Otávio,
encontravam-se no local da diligência Flávio Guerra Fernandes e o
também inimputável Gilson.
Cumprida a aludida ordem judicial, o setor de
inteligência da Polícia Civil deu prosseguimento às investigações com
o objetivo de identificar os demais indivíduos pertencentes à
associação criminosa responsável tráfico de drogas na cidade de
Tapiratiba.
Então, com o aval do Poder Judiciário, iniciou-
se o monitoramento dos diálogos mantidos pelos adolescentes Otávio
e Fernando. Posteriormente, prorrogou-se a diligência e incluíram
novas linhas e aparelhos alvo da medida excepcional.
Durante a interceptação, constatou-se que o
grupo criminoso era integrado pelos apelantes Mateus Rafael
Teodoro, Carlos Alberto Aparecido da Silva, Guilherme Luiz Candina,
Elias João Gabriel Lopes Jr. e Thiago de Paula e Silva, bem como
pelos adolescentes Carlos Eduardo de Araújo de Paula, Fernando
Henrique de Azevedo, Gilson Gustavo Machado Farinelli, Jean Carlos
Lopes, Otávio Augusto Lopes e Renata Marcela de Oliveira, todos
associados para a prática do comércio ilegal de substâncias
psicotrópicas.
O avanço nas investigações permitiu identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
6
o modus operandi da associação. Apurou-se que os entorpecentes
revendidos pelo grupo eram adquiridos dos denunciados Carlos
Alberto e Luiz Fernando em Guaxupé, município vizinho ao de
Tapiratiba.
Como
as
conversas
estavam
sendo
monitoradas, conseguiu-se abordar o adolescente quando retornava
de Guaxupé/MG na posse de cocaína (vide boletim de ocorrência
311/2012 (fls.119/120), laudo toxicológico (fls.122), as degravações
(11/05 , 16:28:57- fls.460; 12/05, 16:14:01; 12/05, 17:39:51 e 17:41:30
fls. 461/462; 14/05, 11:54:48 fls.463/464)).
Em Tapiratiba, os demais denunciados, com o
inequívoco auxílio dos adolescentes, promoviam a mercancia de
tóxicos naquela pequena cidade paulista, sendo a praça um dos
pontos identificados, conforme degravações (18/05, 21:08:56- fls.
433/434).
O boletim de ocorrência 380/2012 comprova
que João Gabriel, Thiago e Otávio foram encontrados juntos na
referida praça por policiais militares. E em decorrência do
monitoramento das conversações, em diversas ocasiões as forças
policiais surpreenderam os denunciados e os adolescentes durante a
execução da atividade ilícita, sendo que algumas delas foram
localizados entorpecentes, conforme se extrai dos vários registros de
ocorrência juntados aos autos.
Após a identificação de todos os integrantes, foi
expedida nova busca e apreensão para sua residência. Além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
7
aparelhos celulares, localizaram-se três ainda porções de cocaína em
poder do adolescente Otávio, totalizando 14,4g (catorze gramas e
quatro decigramas) de cocaína, 8,1g (oito gramas e um decigrama) de
cocaína em outros invólucros), 1,4g (um grama e quatro decigramas)
de “maconha”.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no tocante às reprimendas fixadas, consoante se demonstrará
oportunamente.
A materialidade delituosa restou comprovada
pelos boletins de ocorrência de fls. 9/13, 33/45, 66/72, 78/81, 95/98,
114/115, 122/123 e 132/134, pelos autos de exibição e apreensão de
fls. 14/17, 60, 99/101, 116, 124 e 209, pelos mandados de busca e
apreensão de fls. 23/24, 47/49, 52/57, 61/62, 76/77, 82/94, 112/113 e
118/121, pelos autos de prisão em flagrante delito de fls. 46 e 50/51,
pelos laudos periciais de fls. 136, 154/156, 364/368 e 370/501, pelos
documentos acostados às fls. 158/202, 224/233, 659/677, 682/706 e
722/736, bem como pelas conversas interceptadas e depoimentos
colhidos ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado em fase inquisitiva, o réu Carlos
Alberto, narrou que, em cumprimento de mandado de busca em
apreensão em sua residência, nada de ilícito foi encontrado. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
8
aos outros envolvidos disse conhecer Otávio e Luiz Fernando, que é
seu irmão. Declarou que já foi condenado por tráfico de drogas na
cidade de Guaxupé e, após cumprir toda a pena não mais se
envolveu com a traficância. Respondeu não ser a pessoa de “Carlim”,
identificado nas interceptações telefônicas.
Sob o crivo do contraditório, o réu Carlos
Alberto, cujo vulgo é "Carlinho Processo", informou que na época dos
fatos não falava com nenhum dos corréus por telefone. Aduziu
conhecer somente Luís Fernando, que é seu irmão, e Otávio, que é
seu primo. Mencionou que usava maconha e que há muitos anos
usou cocaína, mas poucas vezes. Atualmente, trabalha como caseiro
em um sítio em Nova Resende, ficando lá de segunda a sexta-feira.
Atualmente, não deve nada para a justiça, mas já respondeu por
associação ao tráfico em 2005. Alega que nunca vendeu drogas.
O réu Guilherme Luiz, ouvido em delegacia de
polícia, declarou desconhecer os fatos em apuração, bem como não
tomou conhecimento das diligências realizadas na residência onde
residia com seu genitor. Afirmou nunca ter se envolvido com
entorpecentes. Afirmou não conhecer os outros envolvidos no caso.
Negou, por fim, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ora em
apuração.
Ouvido em juízo, informou que não estava
traficando drogas e que conhece Thiago, uma vez que trabalhou com
ele na usina Itaiquara, e João Gabriel, que é primo de sua esposa.
Afirma que não tinha o telefone de nenhum dos corréus. Relata que
poderia ter ligado para João Gabriel e falado sobre usarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
9
entorpecentes. Declara que em 2012 era usuário. Informa que
trabalha com o genitor de Marcão, mas que não o conhece.
Questionado sobre alguns trechos em que falavam que ele era
traficante, diz que não sabe porque Marcão falaria isso. Atualmente, é
eletricista, casado e tem uma filha de 9 meses, e desde 2012 não usa
drogas.
O acusado Igor, ouvido em delegacia de
polícia, narrou que em diligências em sua residência, nada de ilícito foi
encontrado. Afirmou ter sido usuário de drogas, mas parou e não
trafica, nem nunca traficou qualquer tipo de entorpecente. Ouvido em
juízo, sob o crivo do contraditório, utilizou seu direito de permanecer
calado.
O acusado João Gabriel, em interrogatório
prestado na delegacia de polícia, negou a prática do ato delitivo e
informou conhecer os demais envolvidos, mas relatou não ter
qualquer envolvimento com eles.
Em Juízo, ouvido sob o crivo do contraditório, o
réu relatou que não sabe porque estão o acusando. Informa que ficou
5 anos preso, porque “a policial jogou a droga nele”. Questionado se
era amigo dos corréus, informou que é amigo de Mateus e Guilherme,
e que conhece de vista os outros réus, pelo fato da cidade ser
pequena. Narra que não se recorda se falava ou não com os outros
réus pelo aparelho celular, vez que não possuía um e usava o de sua
genitora, mas quando os via na rua os cumprimentava. Menciona que
usava maconha, cocaína e “pedra”, mas parou de usar quando foi
preso. Indagado se teria algo contra os policias, acrescentou que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
10
semana antes desses fatos os policias teriam ido até sua residência e
como estava embriagado acabou xingando-os, motivo pelo qual foi
ameaçado por eles, falando que depois iriam lhe 'pegar'. Esclarece
que antes dos fatos não se recorda de ter tido nenhuma conversa de
caráter de venda ou compra de drogas.
O acusado Luiz Fernando, ouvido na delegacia
de polícia, declarou ser primo de Otávio e a relação com este é
estritamente devido ao parentesco. Afirma que a ligação feita por
Otávio a ele era relacionada à venda de vestimentas. Negou a prática
do ato delitivo em apuração nestes autos. Quanto aos demais
envolvidos informou não os conhecer. Afirmou já ter sido usuário de
cocaína, tendo se livrado do vício.
Já em Juízo, Luiz Fernando narrou que não
estava traficando drogas em 2012. Informa que conhece os corréus
Carlos Alberto, seu irmão e Rodrigo. Declara que não conversava com
nenhum dos réus por telefone, somente com seu irmão. Afirma não ter
nenhuma desavença com os policiais. Questionado pela defesa sobre
um caderno que foi apreendido, esclarece que as anotações são
referentes às roupas que ele e sua esposa vendiam e que o dinheiro
apreendido vinha das vendas das roupas.
O acusado Mateus, em delegacia de polícia,
afirmou que era usuário de maconha, não se recordando de quem
adquiria o entorpecente. Nega qualquer envolvimento com tráfico de
drogas. Quanto às interceptações realizadas afirmou que apenas se
recorda do trecho em que pedia lanche em uma lanchonete em
Tapiratiba e que o fazia com o celular de amigos. Afirmou, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
11
conhecer as pessoas de “Bêra”, “Nim” e Jean e desconhece os
demais envolvidos.
Ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório
Mateus utilizou seu direito de permanecer calado.
Também em sede de interrogatório, o acusado
Ricardo Antônio, ouvido em delegacia de polícia declarou que em
mandado de busca e apreensão em sua residência, nada de ilícito foi
encontrado, pois não tem qualquer envolvimento com tráfico de
drogas, tendo sido usuário de maconha e se livrado do vício. Ouvido
em data posterior, narrou que, abordado por policiais foi realizada
busca pessoal e encontraram cocaína em um de seus bolsos. Afirmou
conhecer alguns dos envolvidos neste processo. Quanto às
interceptações realizadas, confessou ter ligado para “Bêra” a fim de
adquirir drogas na cidade de Guaxupé.
Em Juízo, sob o crivo do contraditório desejou
permanecer em silêncio, no entanto indagado por sua defensora se
fazia uso de drogas no ano de 2012, ele informou que “sim”.
O acusado Thiago, em delegacia de polícia,
declarou que os investigadores de polícia estiveram em sua
residência a fim de cumprir mandado de busca e apreensão sendo
que nada de ilícito foi encontrado. Afirmou não ter envolvimento com
tráfico de drogas e não ser usuário de entorpecentes.
Ouvido em juízo, o acusado Thiago, sob o crivo
do contraditório declarou durante seu interrogatório que os fatos
narrados não são verídicos. Informa que estava na casa errada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
12
Acrescentou que foi condenado em 2015 por tráfico a pena de 9 anos,
11 meses e 7 dias, em tráfico e associação para o tráfico, motivo pelo
qual está preso. Narra que conhece alguns dos réus, Guilherme,
Matheus, Otávio, Ricardo, vulgo 'Dudu'. Aduziu que pelo o que
recorda, só falou com Otávio pelo telefone. Esclarece que na época
usava maconha. Esclarece que tem briga com o policial Frigo,
esclarecendo que em 2005, ocorreu um duplo homicídio, e ele queria
lhe acusar de qualquer jeito, colocando-o como mandante, mas que
no dia do júri foi absolvido.
O acusado Marco Aurélio, em Juízo, negou os
fatos a ele imputados. Informou que conhece os outros réus apenas
de vista. Narrou que é usuário de maconha há 20 anos, e trabalha de
pedreiro. Explica que a droga encontrada em sua residência era
apenas para uso.
Por fim, o acusado Rodrigo Dutra negou os
fatos a ele imputados. Explicou que conhece Carlos e Luiz de vista.
Relatou que já foi condenado por tráfico na cidade de Guaxupé.
Relata que a conversa que teve com Otávio foi a respeito da égua,
que estava no pasto alugado.
As versões apresentadas em Juízo pelos
insurgentes restaram isoladas diante do restante do conjunto
probatório carreado aos autos, além de abrigar relevantes
contradições e inconsistências entre si, de modo a macular a
credibilidade e a própria veracidade dos depoimentos prestados.
A testemunha Fabiano de Aquino Frigo, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
13
civil, afirmou em seu depoimento que em fevereiro de 2012, ao
cumprir um mandado de busca, encontrou no local da diligência os
adolescentes Otávio, Flávio e Gilson Farinelli, dinheiro em notas
pequenas, saquinhos de embalar droga, balança e aparelhos
eletrônicos. A partir dessa diligência foi possível identificar a linha
telefônica usada por Otávio e monitorá-la, permitindo a identificação
de outros envolvidos na organização criminosa, os ora recorrentes.
Feita interceptação mediante autorização judicial, foram analisadas as
conversações monitoradas, evidenciando que a associação era
comandada pelo adolescente Otávio e pelos acusados Carlos Alberto,
vulgo “Carlim Processo”, Luiz Fernando, vulgo “Nando”, e “Murilo”. Em
razão das informações obtidas através da interceptação, foram feitas
apreensões de drogas, cinco em Tapiratiba-SP e uma em Guaxupé-
MG.
Seguiu seu depoimento afirmando que os
aparelhos celulares dos envolvidos foram apreendidos e as conversas
materializadas. Carlos Alberto e Luiz Fernando forneciam drogas para
que Otávio revendesse em Tapiratiba, Guilherme era o responsável
por transportar o adolescente de moto até Guaxupé para buscá-las.
Mateus tinha a incumbência de ocultar os estupefacientes num pasto
grande situado no bairro Fraternidade e entregá-los quando
necessário. João Gabriel apareceu em diversos diálogos conversando
sobre a venda de drogas, sendo que sua prisão decorreu de tais
informações. Conforme os diálogos, Marco Aurélio ficava aguardando
Otávio e Guilherme retornarem com a droga. Rodrigo, vulgo “Murilo”,
conversava muito sobre entorpecente com os demais e,
posteriormente, acabou preso em Guaxupé com aproximadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
14
dois quilos de pasta base de cocaína. Thiago traficava na Praça
Nossa Senhora da Conceição e transportava a droga de Guaxupé a
Tapiratiba, além de também fazer o trabalho de olheiro.
Afirma que as investigações perduraram por
quatro meses, de fevereiro a junho de 2012, sendo que, durante o
monitoramento, ficou evidenciado o estreito relacionamento entre os
acusados e a existência de divisão de tarefas dentro da associação.
Edson Tadeu Rodrigues de Souza, também
policial civil, não se recordou de detalhes das investigações, mas
disse que elas inicialmente tiveram por alvo o então adolescente
Otávio. Confirmou que houve a interceptação do aparelho celular do
adolescente. Otávio residia nas cidades de Tapiratiba e Guaxupé/MG,
tendo sido realizadas diligências em cidades vizinhas a Tapiratiba,
como, por exemplo, Muzambinho/MG. As interceptações revelaram
que todas as pessoas denunciadas estavam associadas e envolvidas
com o tráfico de drogas.
André Luciano Seixas, policial civil, relatou que
as investigações foram iniciadas após aportarem inúmeras denúncias
dando conta de que Otávio estaria envolvido com o tráfico de drogas.
A partir de interceptação autorizada do telefone celular do menor
Otávio, foram surgindo os nomes dos demais envolvidos na
associação criminosa, evidenciando que se destinava à mercancia de
drogas em Tapiratiba e em cidades de Minas Gerais. Asseverou que
Otávio e Carlos Alberto eram os responsáveis pela organização, cuja
atividade se estendia à cidade mineira de Guaxupé.
Alexandre Peluchi de Oliveira, policial militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
15
esclareceu ter recebido um pedido de apoio da Polícia Civil, tendo em
vista que um indivíduo estaria com entorpecentes no interior de um
ônibus vindo de Guaxupé/MG. Fez a abordagem, identificando o
indivíduo como sendo o adolescente Otávio, apreendendo drogas em
seu poder. Tem conhecimento de que a partir da apreensão do menor
a polícia civil realizou investigações, identificando integrantes de uma
associação voltada para o tráfico de drogas.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
16
apelantes, pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
(cocaína e maconha), bem como a forma como estavam
acondicionados, é evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros.
Há laudos periciais positivos para “cocaína” e
“xilocaína” (fls. 122, 141 e 652), maconha (fls. 142 e 664), no tocante
às porções de drogas apreendidas ao longo das investigações
policiais.
Assim, considerando o envolvimento dos
adolescentes, bem como o fato de uma das apreensões ter sido
realizada após o retorno de investigado de cidade localizada no
estado de Minas Gerais, percebe-se que as condutas dos insurgentes
se amoldaram perfeitamente aos delitos capitulados no artigos 33,
caput, c.c. artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei no 11.343/06.
Trata-se de tipo penal misto alternativo, que
abrange, entre outras, as condutas de “transportar”, “trazer consigo” e
“guardar” substância entorpecente, “sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação
dos apelantes como incursos nos artigos supramencionados da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a pretendida desclassificação
para o delito inserto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sendo
irrelevante o fato dos recorrentes serem usuários de drogas, condição
que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive, muitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
17
vezes utilizada como meio de manutenção do alegado vício (TJSP,
Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j.
15.08.2013).
No que tange ao delito inserto no artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/06, entende-se que também restou
seguramente comprovada a associação dos apelantes para a prática
criminosa.
As degravações (11/05, 16:28:57- fls.460;
12/05, 16:14:01; 12/05, 17:39:51 e 17:41:30 fls. 461/462; 14/05,
11:54:48 fls.463/464) indicam a associação dos réus para o tráfico,
não havendo que se falar em reconhecimento da participação de
menor importância, uma vez que comprovado o envolvimento de
todos os apelantes na prática delitiva.

Portanto, restou comprovado que os insurgentes estavam efetivamente associados para praticar,
reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.
Nesse sentido, manifestou-se esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“(...) O mesmo ocorre em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas, que também
restou configurado e comprovado, demonstrados
satisfatoriamente o ânimo associativo e a estabilidade
entre os suplicantes, de forma reiterada, contínua e
permanente, inclusive com divisão de tarefas (TJ/SP
Apelação
no
0002039-21.2013.8.26.0549/
Desembargadora Relatora Claudia Lúcia Fonseca
Fanucchi j. em 11.06.2015”.
Feitas essas considerações e mantidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
18
condenações, passa-se à análise da dosimetria das penas,
obedecendo ao princípio da individualização destas.
Quanto ao apelante Carlos Alberto:
Na primeira etapa da dosimetria para o crime
de tráfico de drogas, o d. Magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, por entender que “a natureza e a quantidade drogas
apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Quanto aos antecedentes, conforme
condenação nos autos no 0492060-87.2009.8.13.0287, Trânsito em
Julgado em 03/03/2004, Certidão de págs. 942; autos no
0136140-17.2003.8.13.0287, Trânsito em Julgado em 26/06/2006,
Certidão de págs. 944. Não há elementos nos autos que autorizem a
valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à
personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as
consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base, tendo em vista que as
circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites
inerentes ao próprio tipo penal, bem como a quantidade de drogas
não se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta
penal mais enérgica. Considerando a presença de dois maus-
antecedentes, majoro a pena-base na fração de 1/5 (um quinto),
resultando em 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 600

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
19
(seiscentos) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, I, do Código penal, eis que o réu é reincidente,
conforme condenação nos autos no 0221327-22.2005.8.13.0287
Trânsito em Julgado em 27/10/2006 - Certidão de págs. 946, razão
pela qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 08 (oito) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Não deve incidir a causa de diminuição tratada
pelo artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, eis que o réu é reincidente, e
foi mais que provado que ele se dedica a atividades criminosas, tanto
que responsabilizado pelo delito de associação para o tráfico.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, na primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 760 (setecentos e
sessenta) dias-multa, por entender que “a natureza e a quantidade
drogas apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Quanto aos antecedentes, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
20
condenação nos autos no 0492060-87.2009.8.13.0287, Trânsito em
Julgado em 03/03/2004, Certidão de págs. 942; autos no
0136140-17.2003.8.13.0287, Trânsito em Julgado em 26/06/2006,
Certidão de págs. 944. Não há elementos nos autos que autorizem a
valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à
personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as
consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Novamente, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base, tendo em vista que as
circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites
inerentes ao próprio tipo penal, bem como a quantidade de drogas
não se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta
penal mais enérgica. Considerando a presença de dois maus-
antecedentes, majoro a pena-base na fração de 1/5 (um quinto),
resultando em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, mais o pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-
multa, no mínimo valor legal.
À mingua de recurso ministerial específico, sob
pena de reformatio in pejus, mantêm-se a aplicação da multa no valor
benéfico de 760 (setecentos e sessenta).
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, I, do Código penal, eis que o réu é reincidente,
conforme condenação nos autos no 0221327-22.2005.8.13.0287
Trânsito em Julgado em 27/10/2006 - Certidão de págs. 946, razão
pela qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
21
04 (quatro) anos, 02 (meses) e 12 (doze) dias de reclusão, e ao
pagamento de 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, no mínimo
valor legal.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 05 (cinco) anos, e
14 (catorze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1063 (mil
e sessenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o concurso material de crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 1913 (mil novecentos e
treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que torno
definitiva.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a reincidência do réu, a hediondez do delito por
equiparação, a gravidade e nocividade concreta da conduta, também
evidenciada pela natureza das drogas apreendidas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Quanto ao apelante João Gabriel:
Na primeira etapa da dosimetria para o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
22
de tráfico de drogas, o d. Magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem
como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por
entender que “a natureza e a quantidade drogas apreendidas, dentre
elas a “cocaína”, entorpecentes altamente nocivos à saúde humana
(...) Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa
da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do
agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime
são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las
negativamente em face do réu”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, I, do Código penal, eis que o réu é reincidente,
conforme condenação nos autos no 0001096-86.2010.8.26.0103
Trânsito em Julgado em 06/06/2011 - Certidão de fls. 833, razão pela
qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
23
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 07 (sete) anos de
reclusão, bem como ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e
nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não deve incidir a causa de diminuição tratada
pelo artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, eis que o réu é reincidente, e
foi mais que provado que ele se dedica a atividades criminosas, tanto
que responsabilizado pelo delito de associação para o tráfico.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, na primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base para 04 (quatro) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 760 (setecentos e
sessenta) dias-multa, por entender que “a natureza e a quantidade
drogas apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Não há elementos nos autos que
autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco
quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e
as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Novamente, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
24
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 03 (três) anos de
reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante
prevista no artigo 61, I, do Código penal, eis que o réu é reincidente,
conforme condenação nos autos no 0001096-86.2010.8.26.0103
Trânsito em Julgado em 06/06/2011 - Certidão de fls. 833, razão pela
qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 04 (quatro) anos,
02 meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de
979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Considerando o concurso material de crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 1678 (mil seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
25
setenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que
torno definitiva.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a reincidência do réu, a hediondez do delito por
equiparação, a gravidade e nocividade concreta da conduta, também
evidenciada pela natureza das drogas apreendidas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Quanto ao apelante Thiago de Paula Pires:
Na primeira etapa da dosimetria para o crime
de tráfico de drogas, o d. Magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, bem como ao
pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, por entender que
“a natureza e a quantidade drogas apreendidas, dentre elas a
“cocaína”, entorpecentes altamente nocivos à saúde humana (...) Não
há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da
conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente.
Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são
normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las
negativamente em face do réu”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
26
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 06 (seis) anos,
bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Não deve incidir a causa de diminuição tratada
pelo artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, visto que foi mais que
provado que ele se dedica a atividades criminosas, tanto que
responsabilizado pelo delito de associação para o tráfico.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, na primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, bem como ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta)
dias-multa, por entender que “a natureza e a quantidade drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
27
apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Quanto aos antecedentes, conforme
condenação nos autos no 0492060-87.2009.8.13.0287, Trânsito em
Julgado em 03/03/2004, Certidão de págs. 942; autos no
0136140-17.2003.8.13.0287, Trânsito em Julgado em 26/06/2006,
Certidão de págs. 944. Não há elementos nos autos que autorizem a
valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à
personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as
consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Novamente, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 03 (três) anos de
reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
28
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento
de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o concurso material de crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 1440 (mil quatrocentos e
quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que
torno definitiva.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, também evidenciada pela natureza
das drogas apreendidas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Quanto ao apelante Mateus Rafael Teodoro:
Na primeira etapa da dosimetria para o crime
de tráfico de drogas, o d. Magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, bem como ao
pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, por entender que
“a natureza e a quantidade drogas apreendidas, dentre elas a
“cocaína”, entorpecentes altamente nocivos à saúde humana (...) Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
29
há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da
conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente.
Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são
normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las
negativamente em face do réu”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 06 (seis) anos,
bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Não deve incidir a causa de diminuição tratada
pelo artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, visto que foi mais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
30
provado que ele se dedica a atividades criminosas, tanto que
responsabilizado pelo delito de associação para o tráfico.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, na primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, bem como ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta)
dias-multa, por entender que “a natureza e a quantidade drogas
apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Quanto aos antecedentes, conforme
condenação nos autos no 0492060-87.2009.8.13.0287, Trânsito em
Julgado em 03/03/2004, Certidão de págs. 942; autos no
0136140-17.2003.8.13.0287, Trânsito em Julgado em 26/06/2006,
Certidão de págs. 944. Não há elementos nos autos que autorizem a
valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à
personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as
consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Novamente, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 03 (três) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
31
reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento
de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o concurso material de crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 1440 (mil quatrocentos e
quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que
torno definitiva.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, também evidenciada pela natureza
das drogas apreendidas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Quanto ao apelante Guilherme Luiz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
32
Na primeira etapa da dosimetria para o crime
de tráfico de drogas, o d. Magistrado de primeiro grau exasperou a
pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, bem como ao
pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, por entender que
“a natureza e a quantidade drogas apreendidas, dentre elas a
“cocaína”, entorpecentes altamente nocivos à saúde humana (...) Não
há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da
conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente.
Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são
normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las
negativamente em face do réu”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
33
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 06 (seis) anos,
bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Não deve incidir a causa de diminuição tratada
pelo artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, visto que foi mais que
provado que ele se dedica a atividades criminosas, tanto que
responsabilizado pelo delito de associação para o tráfico.
No tocante ao crime de associação para o
tráfico, na primeira etapa da dosimetria, o d. Magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, bem como ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta)
dias-multa, por entender que “a natureza e a quantidade drogas
apreendidas, dentre elas a “cocaína”, entorpecentes altamente
nocivos à saúde humana (...) Quanto aos antecedentes, conforme
condenação nos autos no 0492060-87.2009.8.13.0287, Trânsito em
Julgado em 03/03/2004, Certidão de págs. 942; autos no
0136140-17.2003.8.13.0287, Trânsito em Julgado em 26/06/2006,
Certidão de págs. 944. Não há elementos nos autos que autorizem a
valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à
personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as
consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo,
portanto, que valorá-las negativamente em face do réu”.
Novamente, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
34
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 03 (três) anos de
reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, comprovada a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, incisos V e VI, acresço a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo as penas de 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento
de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando o concurso material de crimes,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
totalizando 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 1440 (mil quatrocentos e
quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena esta que
torno definitiva.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, o total
apenado, a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0902165-60.2012.8.26.0103 - Voto no 21.137
35
nocividade concreta da conduta, também evidenciada pela natureza
das drogas apreendidas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Readequadas as penas dos apelantes, no
tocante à aplicação da detração penal, trata-se de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, dá-se parcial provimento aos
recursos defensivos para readequar as penas dos réus, mantendo-se,
no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator